Tribunal: TJDFT
Processo: 0746060-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM A SUA MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É dever dos genitores contribuir para a mantença de seus filhos, conforme artigos 1.566, IV, 1.568 e 1.703 do Código Civil.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais da alimentanda, bem como nos recursos do alimentante.
3. Considerando que a alimentanda está realizando o tratamento de que necessita sem maiores custos e que seu genitor possui despesas mensais que não estão sendo supridas pela sua remuneração, deve o processo transcorrer com as suas devidas fases, inclusive a intensa instrução probatória, a fim de se verificar o exato equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.